Tribunal: TJPA
Processo: 0805059-19.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805059-19.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO DE DEUS ARAUJO FILHO

APELADO: ESPÓLIO DE JOÃO DE DEUS ARAÚJO FILHO, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ACOLHIMENTO APENAS PARA FINS INTEGRATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de acórdão que, ao julgar recursos de apelação interpostos pelas partes, negou provimento ao apelo do Espólio de João de Deus Araújo Filho e deu parcial provimento ao recurso da embargante apenas para adequar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador.

2.

A embargante sustenta ocorrência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à limitação da taxa de fruição incidente sobre o imóvel ocupado pelo comprador inadimplente, alegando afronta ao art. 944 do Código Civil e divergência em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade quanto à limitação da taxa de fruição; (ii) se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da controvérsia; e (iii) a possibilidade de acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente a controvérsia relativa à taxa de fruição, reconhecendo a legitimidade de sua cobrança durante o período de ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, objetivando rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.
7. Admite-se, contudo, o acolhimento dos embargos para fins de esclarecimento e prequestionamento dos dispositivos legais invocados, sem modificação do resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente so para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia submetida ao julgamento. 3. É admissível o acolhimento dos embargos declaratórios para fins de prequestionamento, sem atribuição de efeitos modificativos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 884, 886 e 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.258.998/MG; STJ, Tema Repetitivo nº 1.002

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, pois cumpriu os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes, negando provimento ao recurso manejado pelo Espólio de João de Deus Araújo Filho e dando parcial provimento ao recurso da ora embargante apenas para adequar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores a serem restituídos ao comprador, fixando-os a partir do trânsito em julgado, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.002 do STJ.

Sustenta a embargante
que
o acórdão incorreu em omissão e obscuridade ao manter a limitação imposta à cobrança da taxa de fruição pelo período de ocupação do imóvel pelo adquirente inadimplente;
que
a decisão teria deixado de enfrentar adequadamente o disposto no art. 944 do Código Civil, bem como a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.258.998/MG, segundo a qual a indenização decorrente da fruição indevida do imóvel deve observar o princípio da reparação integral, sem limitação prévia apta a estimular a permanência indevida do comprador inadimplente na posse do bem;
que
a manutenção da limitação da taxa de fruição acabaria por favorecer o enriquecimento sem causa do ocupante inadimplente, que permaneceu na posse do imóvel desde a constituição em mora sem efetuar qualquer pagamento relevante; e
que
o acórdão embargado divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e requer o saneamento das alegadas omissões para fins de prequestionamento dos arts. 884, 886 e 944 do Código Civil, bem como de diversos dispositivos constitucionais invocados nas razões recursais. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de reformar parcialmente o acórdão quanto à limitação da taxa de fruição, além do expresso pronunciamento acerca dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Sem contrarrazões nos autos (id 35774173).

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da existência de omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especificamente quanto à manutenção da limitação da taxa de fruição incidente sobre o imóvel objeto do contrato rescindido, bem como acerca da alegada ausência de enfrentamento do art. 944 do Código Civil e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.258.998/MG.

Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já apreciada.

Dispõe o referido dispositivo:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa à taxa de fruição, consignando a legitimidade de sua cobrança pelo período de ocupação do imóvel pelo comprador inadimplente, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A insurgência da embargante, em verdade, revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, buscando a rediscussão da matéria decidida sob o argumento de que a limitação da fruição afrontaria o princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.

Todavia, inexiste omissão no julgado.

O acórdão embargado examinou a controvérsia à luz das peculiaridades do caso concreto, concluindo pela manutenção da limitação estabelecida na sentença, justamente para evitar desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa de qualquer das partes, preservando-se o retorno ao status
quo ante
decorrente da resolução contratual.

A circunstância de a embargante defender interpretação diversa da adotada pelo órgão julgador não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Quanto ao precedente invocado pela embargante (REsp nº 1.258.998/MG), também não se verifica qualquer omissão relevante. Isso porque o precedente citado reconhece a possibilidade de indenização pela fruição do imóvel em favor do promitente vendedor, observando-se o princípio da reparação integral, mas não impede que, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, o magistrado estabeleça parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aptos a evitar enriquecimento indevido.

O próprio sistema jurídico pátrio repele tanto o enriquecimento ilícito do devedor inadimplente quanto eventual excesso indenizatório do credor, impondo interpretação harmônica dos arts. 389, 402, 884 e 944 do Código Civil.

No caso dos autos, a sentença —
mantida no ponto pelo acórdão embargado
— já assegurou à embargante: (i) a rescisão contratual; (ii) a reintegração de posse; (iii) a retenção de 20% das parcelas pagas; e (iv) a percepção da taxa de fruição durante o período de ocupação do imóvel. Nesse contexto, a limitação estabelecida pelo juízo de origem foi reputada proporcional e adequada à recomposição patrimonial decorrente do inadimplemento contratual.

Desse modo, não há qualquer vício integrativo a ser sanado.

No que concerne ao pedido de prequestionamento, registre-se que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

Nesse sentido:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF)

De todo modo, para fins de prequestionamento, consigno que a matéria foi apreciada à luz dos arts. 389, 402, 475, 884, 886, 944 e 1.219 do Código Civil; arts. 489, §1º, e 1.022 do CPC; bem como dos arts. 5º, incisos LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, sem que se verifique qualquer violação aos referidos dispositivos.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO
para, tão somente, fins de prequestionamento

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026